Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: APELAÇÃO CÍVEL Número do Processo: 0714079-31.2024.8.07.0001 Apelante: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. Apelado: INSTITUTO DE CANCER DE BRASÍLIA LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargante à execução ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 74401528) que, nos autos de embargos à execução opostos pela ora apelante, no 0714079-31.2024.8.07.0001, rejeitou os embargos, condenando a embargante nas verbas de sucumbência, com honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Eis o teor da sentença impugnada: “ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA opôs embargos à execução de título extrajudicial – termo de confissão de dívida – em seu desfavor manejada por Instituto de Câncer de Brasília Ltda, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Disse, em síntese, que “após a assinatura do termo de confissão de dívida anexo, foram identificados procedimentos realizados fora dos padrões contratuais, motivando uma tentativa de rediscussão do débito”. Questionou a origem do débito e defendeu a necessidade de perícia técnica para apuração do valor devido pela prestação dos serviços médicos originariamente contratados entre as partes. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos para extinção da execução. Embargos recebidos sem efeito suspensivo (ID 200816088). Intimado, o embargado ofereceu impugnação ao ID 203810489, afirmando, de início, que os embargos deveriam ser liminarmente rejeitados, na medida em que não foram apresentados quaisquer embasamentos de prova para alegação do suposto excesso de execução. Alegou, ainda, ser válido o título exequendo, firmado que foi por partes capazes e com a assinatura de duas testemunhas. Infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes e não havendo requerimento de dilação probatória, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Não havendo necessidade de produção de outras provas, seja porque suficientes os documentos juntados aos autos, seja porque as partes não manifestaram interesse em dilação probatória, promovo o julgamento antecipado do mérito, consoante autoriza o art. 355, inciso I, do CPC. Não foram suscitadas preliminares e não há questões processuais pendentes de análise. Enfrento o mérito. Pretende a embargante, conforme relatado, provimento judicial por meio do qual seja reconhecida a nulidade do título em que fundada a execução, na medida em que não prestados os serviços médicos que deram ensejo à dívida confessada. Com efeito, é incontroversa a relação mantida entre as partes, particulares, que formalizaram contrato de prestação de serviços e, após identificado o inadimplemento pela contratante, firmaram o instrumento de confissão de dívida que lastreia o feito executivo. Registre-se desde logo que a embargante não nega ter assinado o Termo de Confissão de Dívida, ora executado, em livre manifestação de vontade, concordando, no momento de sua formalização, com todos os termos ali consignados. O questionamento, segundo alegou, se deu após a formalização do título. Cediço que a confissão de dívida é contrato celebrado entre as partes, no qual se constitui ou reconhece obrigações, podendo ser feita por instrumento público ou particular, com a presença de duas testemunhas. Cumpre consignar que para fins de execução do instrumento de confissão de dívida, tem-se por líquido, certo e exigível o título em que há inequívoco reconhecimento do débito pelo devedor (Acórdão 1329433, 0703312-52.2020.8.07.0007, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 14/04/2021). No caso, o contrato que ampara a execução é o instrumento de ID 187104391, que é líquido, já que informa o valor da dívida, as parcelas, encargos e percentuais aplicados, além de trazer as datas de vencimentos mensais. O contrato também é certo, já que não há discussão a respeito de sua existência. Por fim, o contrato também é exigível, tendo em vista que vencido e não pago pela embargante. Registre-se que por se tratar de ação autônoma que visa impugnar execução de título, aplicam-se aos embargos à execução as regras do processo de conhecimento, sendo ônus da embargante comprovar o fato constitutivo do direito afirmado, ou, se o caso, demonstrar o pagamento da obrigação e a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão executiva. Contudo, embora mencione que os serviços que deram ensejo à dívida confessada não foram prestados, a embargante não anexou aos autos qualquer documento que corroborasse suas alegações, tratando-se de meras assertivas sem elementos de prova. E, sendo assim, deve prevalecer a pura confissão, título executivo que é – e que, a rigor, prescinde da declinação de sua origem. Ante o exposto, rejeito os embargos. Arcará a embargante com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atenta ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da execução correlata. Após, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 74401532, págs. 1-10), a apelante sustenta, em síntese, que, na origem opôs embargos à execução em face de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelado que visa a cobrança do valor de R$1.960.400,52 (um milhão, novecentos e sessenta mil, quatrocentos reais e cinquenta a dois centavos) lastreado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID 195976408) firmado entre as partes, sustentando a inexigibilidade do débito apontando que não foram decotadas glosas do montante, em valor que seria substancialmente inferior ao executado. Após tentativa de conciliação infrutífera (ID 213808049), houve sentença em julgamento antecipado do mérito, rejeitando os embargos à execução. Sustenta, preliminarmente, (1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa – violação ao contraditório e à ampla defesa pelo julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, CPC, sem a perícia contábil e de auditoria sobre os serviços efetivamente prestados pelo apelado; (2) anulabilidade do negócio jurídico por confissão de dívida fundada em erro substancial, sustentando vício de consentimento, erro substancial quanto ao objeto principal da declaração, nos termos dos artigos 138 e 139, I e 171, II, do CCB, pois entende que houve declaração de vontade baseada em representação da realidade que lhe foi apresentada pelo credor, mas desde a petição inicial dos embargos à execução constatou, por meio de auditoria interna posterior, representação falsa, por diversas e relevantes inconsistências no faturamento, caracterizadas como “glosas” que inflaram artificialmente o montante do débito, ressaltando que a sentença equivoca-se ao tratar o instrumento de confissão de dívida como um dogma inatacável, que prescinde da análise de sua origem, questionando a liquidez e certeza do título, sinalizando para enriquecimento sem causa. Requer a extinção da execução por ausência de título executivo válido e exigível, ou inadequado à realidade do montante devido, devendo ser provido o recurso por cerceamento de defesa para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo para reabertura da fase de instrução com produção da prova pericial contábil indispensável à justa solução da controvérsia. Contrarrazões (ID 74401537, págs. 1-10) aduzindo, preliminarmente, (1) o não conhecimento do apelo por inovação recursal, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição diante de alegação de vício de consentimento, argumento que sequer foi apresentado nos embargos; (2) não configuração do cerceamento de defesa sustentado, ocorrência de preclusão pela ausência de manifestação oportuna da apelante acerca da produção de prova facultada diante de termo de confissão de dívida devidamente assinado e reconhecido pela devedora; no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Despacho intimando a apelante para se manifestar sobre a questão preliminar (ID 75249847) respondido na petição de ID 76122106, bem como o despacho de ID 76732170 na petição de ID 77685384 e ID 79617702, pela manifestação também do apelado. É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecio as questões preliminares. I - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO SUBSTANCIAL) - Em sede de contrarrazões, o apelado suscita o não conhecimento do apelo por inovação recursal, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição diante de alegação de vício de consentimento, argumento que sequer foi apresentado nos embargos sustentando a anulabilidade do negócio jurídico por confissão de dívida fundada em erro substancial, vício de consentimento, erro substancial quanto ao objeto principal da declaração, nos termos dos artigos 138 e 139, I e 171, II, do CCB, pois houve declaração de vontade baseada em representação da realidade que lhe foi apresentada pelo credor, mas desde a petição inicial dos embargos à execução constatou, por meio de auditoria interna posterior, representação falsa. Na espécie, a apelante invoca nesta instância fato novo, qual seja, suposto erro substancial (vício de consentimento, à luz dos artigos 138 e 139, I e 171, II, do CCB) apresentado em menção genérica, sem indicação efetiva mesmo nessa tentativa de inovação recursal, trazendo a esta esfera recursal discussão inédita sobre a matéria, cuja temática sequer foi submetida à instância originária, com destaque para o fato de que seu pedido transborda os limites definidos, após efetiva apreciação do caso em evidenciado título executivo reconhecido e pago em parte; diversamente do que apontado de enquadramento jurídico dos mesmos fatos, o que não merece prosperar. No caso, a inovação recursal não se limita à alteração dos fatos, abrangendo a introdução de fundamentos jurídicos que não foram submetidos à apreciação do juízo de origem. A tese de anulabilidade do negócio jurídico por erro substancial (art. 138 e 139, CCB) é fundamento autônomo e de alta relevância que demanda análise fática específica sobre o estado mental do declarante no momento da assinatura do termo de confissão, o que em momento algum foi apresentada/discutida em sede de embargos à execução (ID 74401427). Como sabido, o recurso consubstancia instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeter ao Órgão Superior o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, traduzindo, pois, a materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que guarnece o devido processo legal, tendo como pressuposto novo pronunciamento judicial da matéria a que alude seu objeto. Sucede que, o efeito devolutivo, próprio dos recursos, é dotado da capacidade de devolver à apreciação da instância superior o exame tão-somente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, de sorte que, se não submetidas ao exame do Juízo a quo, não se afigura viável o seu debate, porque não pode o órgão revisor se manifestar sobre questão sequer submetida à origem, sob pena de ofender o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância jurisdicional[1]. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AÇÃO DE DESPEJO. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. Ausente violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. 2. A inclusão de novos argumentos e pedidos nas razões recursais configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. O Apelante formulou teses defensivas inéditas, inovando na fase recursal ao questionar a forma contratual e apresentar temática referente à simulação. Tais argumentos não foram levados ao crivo da instância de origem, portanto, tais matérias não se mostram passíveis de cognição nesta instância recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. 4. Não há que se falar em falha na identificação do imóvel quando a sentença o qualifica expressamente e em consonância com a identificação do imóvel em contrato locatício que serviu de lastro à ação de despejo e restou inconteste nos autos. 5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1392233, 0700096-68.2020.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.) (grifo nosso). (...) “1. Segundo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não é possível conhecer de fato ou pedido deduzido em inovação recursal, sobretudo quando a questão omitida na oportunidade da contestação irradie efeitos de natureza patrimonial e, portanto, de caráter disponível. Prestigia-se, assim, a premissa maior que enseja a vedação ao fenômeno da supressão de instância. (...) (Acórdão n.1155481, 00128744120168070016, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019.) (grifo nosso). Assim, após assinatura e reconhecimento do título executivo, Termo de Confissão de Dívida, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, inclusive com o pagamento das primeiras 5 (cinco) primeiras parcelas, demonstrando o reconhecimento da dívida, reconhecendo a exigibilidade do título, não merece prosperar a pretensão de inovar em sede recursal, suscitando erro substancial (vício de consentimento, à luz dos artigos 138 e 139, I e 171, II, do CCB) apresentado em menção genérica; a modificação dos fundamentos lançados por esta instância recursal demandaria primeiro a submissão da circunstância inédita à apreciação do juízo de origem em via própria. A confissão de dívida consubstanciada em documento particular assinado pelo devedor constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. II – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA Também sustenta a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa por violação ao contraditório e à ampla defesa pelo julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, CPC. Sem razão a amparar, visto que a embargante foi oportunamente intimada a se manifestar acerca da produção de provas (ID 74401451), iniciada a fase processual com essa possibilidade; porém, o prazo transcorreu “in albis”, conforme certificado no ID 74401455. Inclusive o juízo, antes de prolatar a sentença, proferiu decisão de ID 74401522, registrando que “O processo comporta julgamento no estado em que se encontra (CPC, art. 355, I). Assim, caso nada seja requerido, no prazo de 15 dias, anote-se a conclusão para sentença.” (Grifei) E novamente a parte interessada nada requereu, quedando-se inerte à luz do art. 223, CPC. Assim, diante da inércia da parte embargante, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o julgamento antecipado não configura cerceamento, mas reconhecimento da força executiva do título e inércia probatória da parte embargante/apelante, ônus processual seu. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia (CPC, art. 355, I). Não há cerceamento de defesa, quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. O julgamento antecipado da lide, com prolação de sentença, não configura cerceamento de defesa, em consonância com o art. 355, I, do CPC, o qual autoriza a prolação de sentença de mérito quando desnecessária a produção de novas provas, sendo suficiente ao juiz, destinatário das provas (art. 370, CPC), motivar a dispensa com base na suficiência das provas documentais para resolver a controvérsia. Nesse sentido, a sentença apreciou corretamente os fatos com a seguinte fundamentação: “(...) Embargos recebidos sem efeito suspensivo (ID 200816088). Intimado, o embargado ofereceu impugnação ao ID 203810489, afirmando, de início, que os embargos deveriam ser liminarmente rejeitados, na medida em que não foram apresentados quaisquer embasamentos de prova para alegação do suposto excesso de execução. Alegou, ainda, ser válido o título exequendo, firmado que foi por partes capazes e com a assinatura de duas testemunhas. Infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes e não havendo requerimento de dilação probatória, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Não havendo necessidade de produção de outras provas, seja porque suficientes os documentos juntados aos autos, seja porque as partes não manifestaram interesse em dilação probatória, promovo o julgamento antecipado do mérito, consoante autoriza o art. 355, inciso I, do CPC. Não foram suscitadas preliminares e não há questões processuais pendentes de análise. Enfrento o mérito. Pretende a embargante, conforme relatado, provimento judicial por meio do qual seja reconhecida a nulidade do título em que fundada a execução, na medida em que não prestados os serviços médicos que deram ensejo à dívida confessada. Com efeito, é incontroversa a relação mantida entre as partes, particulares, que formalizaram contrato de prestação de serviços e, após identificado o inadimplemento pela contratante, firmaram o instrumento de confissão de dívida que lastreia o feito executivo. Registre-se desde logo que a embargante não nega ter assinado o Termo de Confissão de Dívida, ora executado, em livre manifestação de vontade, concordando, no momento de sua formalização, com todos os termos ali consignados. O questionamento, segundo alegou, se deu após a formalização do título. Cediço que a confissão de dívida é contrato celebrado entre as partes, no qual se constitui ou reconhece obrigações, podendo ser feita por instrumento público ou particular, com a presença de duas testemunhas. Cumpre consignar que para fins de execução do instrumento de confissão de dívida, tem-se por líquido, certo e exigível o título em que há inequívoco reconhecimento do débito pelo devedor (Acórdão 1329433, 0703312-52.2020.8.07.0007, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 14/04/2021). No caso, o contrato que ampara a execução é o instrumento de ID 187104391, que é líquido, já que informa o valor da dívida, as parcelas, encargos e percentuais aplicados, além de trazer as datas de vencimentos mensais. O contrato também é certo, já que não há discussão a respeito de sua existência. Por fim, o contrato também é exigível, tendo em vista que vencido e não pago pela embargante. Registre-se que por se tratar de ação autônoma que visa impugnar execução de título, aplicam-se aos embargos à execução as regras do processo de conhecimento, sendo ônus da embargante comprovar o fato constitutivo do direito afirmado, ou, se o caso, demonstrar o pagamento da obrigação e a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão executiva. Contudo, embora mencione que os serviços que deram ensejo à dívida confessada não foram prestados, a embargante não anexou aos autos qualquer documento que corroborasse suas alegações, tratando-se de meras assertivas sem elementos de prova. E, sendo assim, deve prevalecer a pura confissão, título executivo que é – e que, a rigor, prescinde da declinação de sua origem. Ante o exposto, rejeito os embargos.” Não há cerceamento de defesa quando o juízo singular, amparado pelo princípio da persuasão racional, julga antecipadamente a lide por considerar desnecessária a produção de provas adicionais, sobretudo diante de elementos já constantes dos autos (CPC, art. 371). Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se infere dos autos a concessão, pelo juízo monocrático, de oportunidades de produção da prova almejada pelo autor, o qual não foi diligente no cumprimento da determinação judicial que lhe foi imposta. Diante do exposto, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Fato é que apesar de sustentar que em auditoria interna posterior, representação falsa, por diversas e relevantes inconsistências no faturamento, caracterizadas como “glosas”; nada restou demonstrado, ônus processual de quem alega (art. 373, II, CPC). Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, consoante argumentação supra; e porquanto conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarreta inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; acolhendo a preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 74401537), em atenção ao art. 932, I e III, do CPC, NÃO CONHEÇO do apelo por inadmissível inovação recursal. Em atenção ao art. 85, §11, CPC, majoro os honorários para 15% (art. 1008, CPC). Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Acórdão 431597, 20100020080024AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2010, publicado no DJE: 7/7/2010. Pág.: 84